Tribunal: TJPA
Processo: 0002068-79.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002068-79.2016.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALAN TEJERIA ARANTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002068-79.2016.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: ALAN TEJERIA ARANTES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ALEGAÇÕES PRELIMINARES REJEITADAS – DEBATE NO MÉRITO ACERCA DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

DAS PRELIMINARES
:

1.1.

Ausência de intimação da sentença de todos os advogados:

prevalece em nosso ordenamento jurídico o entendimento de que havendo vários advogados e sendo mais de um indicado para o recebimento exclusivo das intimações, o direcionamento do ato a um dos causídicos aproveita aos demais.
PRELIMINAR REJEITADA.

1.2.

Da nulidade da sentença pela ausência de publicação no DJE – intimação realizada somente no sistema PJE
:
portaria conjunta nº 2/2021 – GP, de 07/06/2021.
Não assiste razão ao apelante quanto à imprescindibilidade de publicação no DJE, pois a nova normativa que rege a matéria no âmbito do TJPA assentou no sentido de que, em todo o caso, prevalecerá a intimação por via do PJE.
PRELIMINAR REJEITADA.

2.

MÉRITO:

E
m casos semelhantes ao presente, em que não há clareza nas cláusulas contratuais sobre o pagamento da comissão de corretagem, valor sequer previsto no contrato de id nº
12844018
, de certo o numerário à tal título não deve sofrer retenção na forma como pretende a parte apelante.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002068-79.2016.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: ALAN TEJERIA ARANTES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que julgou procedente a Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Devolução dos valores pagos, tendo como ora apelado
ALAN TEJERIA ARANTES
.

Em sede de alegações exordiais o autor, Alan Tejeria Arantes, aduz que firmou instrumento particular de compromisso de compra e venda nº 0000194083, referente à unidade habitacional, tipo apto – torre 06, unidade: 0404; fase: 01, no condomínio localizado Ideal BR, situado na Estrada da Pedreirinha, s/n, Bairro da Guanabara, Ananindeua-PA.

Acrescentou que o valor do imóvel para o primeiro dia do mês de assinatura do contrato estava avaliado em R$ 96.900,00 (noventa e seis mil e noventa reais), tendo o requerente pago o valor de R$ 9.430,00 (nove mil quatrocentos e trinta reais) a título de entrada.

Assevera que o requerente realizou os pagamentos mediante deposito bancário pela CEF, AG: 0820, CC: 00791-1, OP: 003, em favor da Fokal Gestão Financeira LTDA, no dia 03/10/2013, no valor de 14.530,00 (quatorze mil quinhentos e trinta reais) sendo que R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), foram pagos a títulos de corretagem.

Ocorre que, o requerente não recebeu o boleto de pagamento da primeira parcela, assim sendo, entrou em contato telefônico com a construtora e obteve o retorno que o boleto chegaria em sua residência sem qualquer tipo de encargo.

Entretanto, o mesmo passou a receber correspondência de cobrança, levando a desistir de dar continuidade na compra/financiamento do imóvel em questão.

Insatisfeito com o negócio jurídico firmado, o requerente solicitou a rescisão da unidade integrante do empreendimento imobiliário IDEAL BR.

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 1244021).

Houve Réplica à contestação (ID nº 1244023)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 12844024) que, em sua parte dispositiva, assim traçou previsão:

“(...) Destarte, julgo parcialmente procedentes os pleitos do autor, na forma da fundamentação acima e extingo este processo com resolução com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Declaro nula a cláusula décima-segunda, parágrafo terceiro, do contrato de fls. 20 a 37 dos autos, segundo a fundamentação acima.

Condeno as rés, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, solidariamente, a restituir ao autor o valor equivalente ao percentual de 70% a título de entrada ou sinal ou arras, ou sejas, R$ 6.601,00 (seis mil e seiscentos e um reais), com correção monetária pelo INPC desde o dia 03.10.2013, segundo o documento de fl. 48 dos autos, dia do depósito, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, na forma do artigo 403, do CC. As rés reterão, portanto, o valor equivalente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Condeno as rés acima, ainda, solidariamente, a restituir ao autor o valor equivalente ao percentual de 70% a título de comissão de corretagem, ou seja, R$3.570,00 (três mil e quinhentos e setenta reais), com correção monetária pelo INPC desde o dia 03.10.2013, segundo o documento de fl. 48 dos autos, dia do deposito, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, na forma do artigo 403, CC. As rés reterão, portanto, o valor equivalente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Declaro rescindido o contrato em questão, segundo a fundamentação acima.

Indefiro a inversão do ônus da prova, segundo a fundamentação acima.

Indefiro a restituição integral dos valores pleiteados, segundo fundamentação acima.

Houve sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, do CPC.

Custas tanto pelo autor quanto pelo réu, divididas em 50% para cada um, na forma do artigo 86,
caput,
do CPC. Como foi deferida a justiça gratuita ao autor, suspendo-lhe o pagamento.

Condeno as rés, pois, ao pagamento de honorários advocatícios do autor, à razão de 12% sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito, na forma do artigo 85, parágrafo 2º, I e IV, e 86, ambos do CPC. Como foi deferida a justiça gratuita ao autor, suspendendo-lhe o pagamento.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, se não houver pedidos das partes, observadas as cautelares legais e de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ananindeua-PA, 15 de agosto de 2021. (...)”

Inconformado a
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, o interpôs Embargos de Declaração (ID nº 12844025) informando que existe
erro material
na decisão ora recorrida, eis que, não obstante ter deferido a restituição no percentual de 70 %, constatou que as requeridas poderiam reter o percentual de 25% (vinte e cinto por cento).

Assim, requereu o acolhimento e o provimento do embargo para corrigir o erro material existente na decisão,
onde se lê:
As rés reterão, portanto, o valor equivalente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento),
leia-se
: As rés reterão, portanto, o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento).

A sentença (ID nº 12844030) o Douto juízo reconheceu o erro material bem como acolheu os Embargos de Declaração para sanar o erro mediante retificação e fazer constar, onde se lê "As rés reterão, portanto, o valor equivalente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), passa-se a ler "As rés reterão, portanto, o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento)”.

Inconformado,
ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, apresentou recurso de apelação (ID nº 12844034).

Em suas razões, pontua preliminarmente que intimações acerca da sentença não foram destinadas a todos os advogados, conforme requerido em sua petição e que a intimação foi realizada apenas no sistema PJE, sem publicação no DJE, o que importou em flagrante cerceamento de defesa e nulidade da publicação.

No mérito afirma que não houve abusividade na cobrança da comissão de corretagem, uma vez que o documento acostado nos autos demonstra que o apelado que teve ciência da comissão de corretagem.

Argumenta que ocorreu a devida ciência do comprador quanto à responsabilidade e valores relativos à Comissão de corretagem, o que torna lícita a retenção, nos termos do tema Repetitivo nº. 938 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que o contrato de corretagem não impõe simples obrigação de meio, mas de resultado, de maneira que é cabível o pagamento da comissão se a transação de compra e venda se concretizar, sendo assim, a devolução ensejaria o enriquecimento sem causa do apelado, posto que ao final, terá pago pela unidade menos do que o preço total por ele aceito.

Reforça que a rescisão ocorreu por culpa do Apelado que não conseguiu adimplir os valores pactuados em contrato.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, devendo ser julgado improcedente os pedidos da taxa de corretagem.

Consta no ID nº 12853156 certidão dando conta de que as partes apeladas não protocolizaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

DAS PRELIMINARES

NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE

Ausência de intimação da sentença de todos os advogados

Inicialmente, apreciando a preliminar que versa sobre a intimação de todos os advogados quanto aos termos da sentença, não merece prosperar a preliminar suscitada pelo apelante, tendo em vista que prevalece em nosso ordenamento jurídico o entendimento de que havendo vários advogados e sendo mais de um indicado para o recebimento exclusivo das intimações, o direcionamento do ato a um dos causídicos aproveita aos demais.

No mesmo sentido a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. 2. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o caso dos autos. 3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp: 724768 RN 2015/0134717-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES CONSTANDO APENAS O NOME DE UM DELES. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. Na petição inicial, a parte indicou dois advogados para o recebimento das intimações; nas publicações de intimação que se seguiram constou o nome de um dos patronos indicados. Pretende a agravante o reconhecimento da nulidade, sob a assertiva de que se fazia indispensável o direcionamento da intimação aos dois advogados designados. Essa argumentação não comporta acolhimento, pois não se fazia necessário o direcionamento da intimação a todos; a ciência a qualquer deles, no caso, atingiu a finalidade. Nulo seria o ato se a intimação fosse dirigida a advogado diverso daqueles especificamente indicados.

(TJ-SP - AI: 20746112120228260000 SP 2074611-21.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 27/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTE COM MAIS DE UM ADVOGADO CONSTITUÍDO - DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NO NOME DE CADA UM DELES – INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DOS CONSTITUÍDOS – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade quando a parte possui mais de um patrono e a publicação da intimação da sentença é realizada em nome de apenas um deles.

(TJ-MS - AI: 14051390620218120000 MS 1405139-06.2021.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 30/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021)

Como bem pode se perceber, a primeira preliminar suscitada pelo apelante não se sustenta.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade em decorrência da ausência
de intimação da sentença de todos os advogados.

Da nulidade da sentença pela ausência de publicação no DJE – intimação realizada somente no sistema PJE

Sob o ponto de vista da publicação, há que se ponderar que, no dia 07/06/2021 foi publicada a portaria conjunta nº 2/2021 – GP, contendo a seguinte disposição:

“RESOLVEM:

Art. 1o O § 1o do art. 26 da Portaria Conjunta no 1/2018-GP/VP, de 28 de maio de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 26. ...........................................................

§ 1o Ocorrendo a publicação da decisão no DJe e a intimação eletrônica (art. 5o, § 2o, da Lei Federal no 11.419/2006), prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo processual.

................................................................" (NR)
Art. 2o Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 7 de junho de 2021

Desembargadora Celia Regina de Lima Pinheiro

Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Para

Desembargador Ronaldo Marques Valle

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Não assiste razão ao apelante quanto à imprescindibilidade de publicação no DJE, pois a nova normativa que rege a matéria no âmbito do TJPA assentou no sentido de que, em todo o caso, prevalecerá a intimação por via do PJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade em decorrência da ausência
de intimação da sentença de todos os advogados.

MÉRITO

Cinge-se o exame recursal acerca da legalidade da devolução da comissão de corretagem no caso concreto.

A matéria sob análise, vem sendo bem delineada de forma expressiva desde
agosto/2016, com o julgamento do Recurso Especial nº 1.551.951/SP, por meio do qual o STJ assentou a tese de que, nas demandas em que se alega prática abusiva da cobrança de comissão de corretagem e da taxa de assessoria técnico-imobiliária, é válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

A jurisprudência mais recente, no entanto, assim direciona:

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. LOTEAMENTO. RESCISÃO A PEDIDO DO COMPRADOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUTOR PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO DE MULTA LIMITADA A 10%. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO DO AUTOR ATÉ O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL À RÉ, SENDO DEVIDO O DESCONTO DE JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO. RETENÇÃO DA TAXA DE COMISSÃO DE VENDA/CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO NÃO EXPRESSA DE FORMA CLARA E EXPLÍCITA (ART. 54, §4º, DO CDC). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA DE RETENÇÃO JÁ FIXADA.
BIS IN IDEM
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO APENAS DA MULTA (10%) E JUROS MORATÓRIOS (2% AO MÊS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0003298-57.2020.8.16.0105 - Loanda- Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.11.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES - RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CORRETAGEM - ABUSIVIDADE RECONHECIDA - JUROS DE MORA - HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR - INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O STJ, ao julgar o Recurso Especial nº. 1.599.511/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da transferência ao consumidor da obrigação de pagar comissão de corretagem na venda de imóveis, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão.

considerando que, no presente caso, o consumidor não foi devidamente orientado e cientificado dos valores devidos a título de comissão de corretagem, conforme impõe os princípios da transparência e da informação (artigo 6º, inciso III, do CDC), deve ser mantida a abusividade reconhecida na instância de origem.

Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.065509-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021)

Dessa feita, em casos semelhantes ao presente, em que não há clareza nas cláusulas contratuais sobre o pagamento da comissão de corretagem, valor sequer previsto no contrato de id nº
12844018
, de certo o numerário à tal título não deve sofrer retenção pela parte apelante.

Assim, verifica-se que a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023